Tribunal: STF
Processo: Rcl 62421
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, na tomada de serviços terceirizados.



    2. A atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração, por meio de fundamentação genérica de culpa, configura identidade material com o Tema RG nº 246 e com a ADC nº 16/DF, ficando afastada a aplicação do Tema RG nº 1.118, pendente de julgamento nesta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada na parte em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente municipal.